Tribunal: STF
Processo: Rcl 38118
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido, nos seguintes termos (eDOC 25, p. 6):
    [...] julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 0500417- 66.2016.4.05.8500, em tramitação na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe, até decisão definitiva desta Corte na AO 1.773. 
    Sustenta-se, em síntese, haver omissão na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (eDOC 27).
    Intimada, a parte Embargada não apresentou manifestação (eDoc 31).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” E de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Não assiste razão à parte Embargante.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.
    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl 32587 ED-AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28-8-2019) 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente